Tribunal: STF
Processo: ARE 1511141
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PEDÁGIO PRETENSÃO DE USUÁRIA DE RODOVIA PELA ISENÇÃO TARIFÁRIA Contrato celebrado entre a concessionária e o Estado de São Paulo - Área urbana - Alegação de onerosidade excessiva e ao direito à locomoção - Descabimento - Cobrança do pedágio não ofende o direito à locomoção, nem viola o princípio da dignidade humana, porquanto constituiu uma contraprestação a ser paga pelos usuários pela utilização da rodovia, expressamente prevista no contrato de concessão, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 8.987/95. Precedentes desta e das demais Câmaras deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 20 – ID: 8b6e90ce, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XV; 150, V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a instalação da praça de pedágio no Km 623 da rodovia SP 294, sem prévia reunião com os moradores, tem criado uma situação anti-isonômica, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e alternatividade.



    A esse propósito, a recorrente aduz o seguinte:



    “Diante da situação diária vivenciada, a Autora e todos moradores e proprietários de propriedades na região próxima da praça de pedágio, onde se utilizam de pequeno trecho da rodovia, a Concessionária impõe o preço da respectiva tarifa de R$ 7,80 para veículos e utilitários de forma integral, o que é ilegal e abusivo, não sendo justo, pagar o valor total pela utilização de pequeno trecho, ferindo de morte, o principio da proporcionalidade e razoabilidade, frise-se ainda a falta de via alternativa”. (eDOC 22 - ID: 46131d8d, p. 8)



    Assim, defende que “a cobrança de pedágio sem a existência de via que retire o encravamento não proporciona opção ao usuário, gerando limitação abusiva à sua liberdade de locomoção, tendo em vista a ausência de liberdade de escolha, pois não é viável o exercício da livre locomoção, com acesso à área urbana da cidade e todos os equipamentos públicos ali existentes, por outro meio que não a utilização da via pedagiada”. (eDOC 22 - ID: 46131d8d, p. 13)



    Afirma que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE-RG 645.181 (tema 513).



    Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido, para que seja concedida a isenção pleiteada, de modo a condenar as recorridas a conceder isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial (km 623 da rodovia SP 294), aos veículos pertencentes ao Autor.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que consignou, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, que “não foi juntada prova suficiente de que a requerente exerce qualquer atividade que enseje seu deslocamento constante entre o sítio da família (“Sitio do Patinho”) e as propriedades rurais arrendadas ao genitor e que se situam nas cercanias da praça de pedágio. Na verdade, no presente caso, não há sequer provas de que a autora resida na propriedade rural próxima ao pedágio. Ao revés, os documentos juntados encontram-se todos em nome do pai, e, oportunizada a produção de prova oral, a autora não apresentou testemunhas”. (eDOC 9 - ID: 34f2148f, p. 4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1350202 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1072631 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)



    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocrática, proferidas em situação análogas ao presente caso: ARE 1.516.279, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe 3.10.2024; ARE 1.377.592, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3.10.2024.



    Ademais, cumpre registrar que o tema 513 da repercussão geral (Cobrança de pedágio intermunicipal sem disponibilização de via alternativa), foi cancelado, em 10.6.2024, por decisão do relator, Min. Alexandre de Moraes (DJe 11.6.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente